Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-70.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014322-70.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.905.961-82 (RECORRENTE), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014322-70.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1014322-70.2024.8.11.0006

Recorrente:
Alexandre Ferreira da Silva

Recorrido
: Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO AUTOMÁTICO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA DATA DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com

Indenização por Danos Morais
que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de compensação das parcelas de empréstimo em razão de insuficiência de saldo configura falha na prestação de serviço bancário; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de compensação de parcelas de empréstimo contratadas para débito automático não configura falha na prestação de serviço quando demonstrado que, nas datas previstas para o débito, não havia saldo suficiente na conta do consumidor, sendo este responsável por garantir a provisão dos valores.

4.

O contrato firmado entre as partes apresenta, de forma clara e acessível, a data específica de vencimento das parcelas, o que comprova que o consumidor tinha plena ciência das obrigações assumidas.

5.

Ausente a demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade civil nem em dever de indenizar por supostos danos morais.

6.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor incumbe ao próprio, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus este não cumprido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de compensação de parcelas de empréstimo em débito automático, por insuficiência de saldo na data do vencimento, não configura falha na prestação de serviço bancário.

2.

A responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos ausentes quando não demonstrada falha da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Número Único 1058523-02.2023.8.11.0001, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 24 de maio de 2024, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014322-70.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1014322-70.2024.8.11.0006

Recorrente:
Alexandre Ferreira da Silva

Recorrido
: Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Alexandre Ferreira da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com

Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial de Cáceres
–MT.

Sentença
(Id.
297458861
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

297458862

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
297458871):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014322-70.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1014322-70.2024.8.11.0006

Recorrente:
Alexandre Ferreira da Silva

Recorrido
: Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com

Indenização por Danos Morais proposta
em
face de Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos, em razão de falha na prestação de serviço, diante da ausência de compensação do empréstimo, mesmo estando em débito automático.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que possui um empréstimo com o banco recorrido, divido em 12 parcelas no valor de R$716,10(setecentos e dezesseis reais e dez centavos) com vencimentos mensais e programado para débito automático. Contudo, os valores não estavam sendo devidamente compensados em sua conta corrente, mesmo havendo saldo disponível, o que lhe ocasionou diversos transtornos.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar que o empréstimo discutido nos autos é debitado na conta do autor dia 27,28, 29 ou 30 de cada mês, sustenta que não houve a compensação em alguns meses, pois o salário do recorrente era creditado em data posterior ao vencimento da parcela.

Portanto, no que se refere à ausência de compensação do empréstimo, não há que se falar em falha na prestação de serviço, uma vez que, conforme os extratos apresentados pelo recorrente, é possível verificar que a data de recebimento do salário diverge da data programada para o débito da operação ou que, no momento do débito, já não havia saldo suficiente na conta. Ademais, o autor tinha ciência da data de vencimento das parcelas, tendo em vista que no contrato de empréstimo apresenta, de forma clara, a indicação da data específica de vencimento de cada mês

Conclui-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO - DESCONTOS DE VALORES SOB AS RUBRICAS "MORA CRED PESS" e “PARC CRED” - COBRANÇAS DEVIDAS - ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE QUANDO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS - SENTENÇA REFORMADA - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante das provas carreadas aos autos, principalmente dos extratos bancários encartados aos autos, tenho que restou comprovada a legalidade das cobranças efetuadas sob a rubrica "MORA CRED PESS". Nesse contexto, inexiste conduta ilícita do Banco Recorrente apta a amparar a pretensão da Autora, vez que ela mesma deu causa à cobrança dos descontos intitulados de "MORA CRED PESS" ao não disponibilizar valores suficientes em sua conta corrente para o pagamento dos empréstimos contratados.

2. Recurso da Requerida conhecido e provido. Recurso da parte Autora conhecido e não provido. (N.U 1058523-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA DATA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo consumidor, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. Alega falha na prestação de serviço em razão da ausência de cobrança de parcela de empréstimo contratado e de descontos indevidos realizados em sua conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de cobrança da parcela de empréstimo, apesar da existência de saldo na conta, caracteriza falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se os descontos indevidos geram direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao empréstimo no valor de 271,58 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), não há falha na prestação do serviço, pois os extratos bancários demonstram que o débito automático ocorre no dia 30(trinta) de cada mês, enquanto a portabilidade do salário do consumidor ocorre antes, o que pode ter resultado na insuficiência de saldo no momento do débito.

4. O consumidor estava ciente da data de vencimento das parcelas do empréstimo, conforme contrato anexado aos autos, inexistindo erro ou omissão da instituição financeira nesse ponto.

5. Quanto aos descontos mensais indevidos no valor em média de R$5,00(cinco reais) cada, a instituição financeira não apresentou contrato assinado pelo consumidor ou qualquer outro meio de prova que atestasse a regularidade da cobrança, descumprindo seu ônus probatório.

6. O desconto indevido de valores em conta corrente, especialmente quando se trata de quantias de caráter alimentar, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do abalo extrapatrimonial.

7. O consumidor faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente, bem como à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de compensação de parcela de empréstimo por insuficiência de saldo na data do débito não configura falha na prestação de serviço, quando demonstrado que o consumidor tinha ciência dos dados do vencimento.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de descontos indevidos em sua conta corrente.

3. O desconto indevido de valores de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

4. A restituição dos valores descontados indevidamente deverá ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigos 186 e 927 e Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes: Turma Recursal Cível, Número Único 1000746-25.2024.8.11.0001 e Turma Recursal Cível, Número Único 1011049-98.2024.8.11.0001.

(N.U 1048994-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)
”

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do banco requerido.

Não comprovada falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025